Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS, DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA ANÁLISE DA QUESTÃO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de R$ 15.840,39 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e nove centavos) em razão do reconhecimento de conduta culposa em acidente de trânsito. Em preliminar, argúem a incompetência dos Juizados, diante da necessidade de perícia. No mérito, apontam fragilidade na prova coligida aos autos, requerendo reforma da sentença.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça.
III- Não colhem as alegações de incompetência dos Juizados, diante da necessidade de perícia. A prova documental acostada aos autos, especialmente a comunicação de ocorrência e o laudo pericial realizado no veículo da autora à época do acidente (ID 27359029) é suficiente para instruir e demonstrar os fatos narrados na inicial. Ademais, o tempo decorrido da data do acidente impede a realização de nova perícia no veículo, a despeito da perícia realizada pelo IC (Polícia Civil/DF) juntada nos autos. Por tal razão, rejeita-se a preliminar.
IV- No caso dos autos, restou firmado nos autos a culpa pelo condutor do veículo Palio, pela colisão com o veículo Classic conduzido pelo filho da autora. Está consignado que o condutor do Palio, Ednewton Viana Araújo, conduzia o veículo sob a influência de álcool e ao trafegar na contramão da via, chocou-se com terceiro veículo, vindo a colidir novamente com o veículo de propriedade da autora. As circunstâncias evidenciadas na comunicação de ocorrência e na perícia realizada no veículo ensejam o reconhecimento da responsabilidade civil do condutor e, solidariamente, do proprietário do veículo causador do dano.
V- Os orçamentos (três) foram previamente encaminhados aos réus, conforme se depreende dos autos, cabendo a escolha do estabelecimento onde será realizado o reparo ao proprietário do veículo vitimado. No caso dos autos, o orçamento apresentado pela autora condiz com a dinâmica do acidente, estando e sintonia com os elementos informativos dos autos.
VI- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida. Os recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida.
VII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.